Tribunal: STF
Processo: HC 139385
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEVADAS A EFEITO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TESE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 625.623. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA PARA SUSPENDER PROCESSOS COM BASE NO ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As teses suscitadas nesta impetração, relativas à suposta nulidade das interceptações telefônicas levadas a efeito no curso da ação penal, não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a julgar a prejudicialidade do recurso extraordinário interposto perante aquele Tribunal. Nesse contexto, a análise da matéria por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    II – Ademais, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 625.263/PR, invocado pela defesa como paradigma, não determinou a suspensão de processos que tratam da mesma questão constitucional, mesmo quando já em vigor o art. 1.035, § 5º, do atual CPC, que dispõe sobre a possibilidade de “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.